Tribunal: TJMT
Processo: 1010996-91.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010996-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIBERTO GODOI (AGRAVANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GODOI (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGA. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40%.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
. ALMEJADO PERCENTUAL DE 20%. EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. A REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº. 8.072/90 NÃO AFASTA A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA A CRIME HEDIONDO. HEDIONDEZ ADVINDA DE TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 5º, XLIII, DA CF/88. A LEI Nº. 13.964/19 RESTRINGIU A EXCLUSÃO DA NATUREZA HEDIONDA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. R
ECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA

COM O PARECER DA PGJ.

-
“(...) A Constituição Federal claramente determina em seu art. 5º, inciso XLIII, que delitos de tráfico de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente. Portanto, o afastamento da hediondez deverá ser limitado a figura do tráfico previlegiado, assim como já é previsto pelo art. 112, §5º da Lei 13.964, de 2019, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(Agravo de Execução Penal, Nº 52428315220218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 23-02-2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado a tempo e modo por
Gilberto Godoi
contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.,
que
indeferiu
seu pedido de cômputo do percentual de
20% para fins de progressão regimental
(art. 112, II da LEP), quanto à condenação por
Tráfico de droga
(ID 1
30808154
).

Aduz, em síntese, que o delito de
Tráfico de Droga não consta mais no rol de crimes hediondos da Lei nº. 8.072/90
, diante da alteração trazida pela Lei nº. 13.964/19, que
revogou o § 2º, do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos
(ID
130808156
).

Nas
c
ontrarrazões
,
o Ministério Público de primeiro grau
almejou o

desprovimento
do recurso (
ID

130808158
)
.

Em sede de
Juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID
130808159
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em
seu
parecer,
opin
ou
pelo
des
provimento

do
a
gravo
, conforme sumário que segue
(
ID

131291171
)
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE COMPUTO DA PORCENTAGEM DE CRIME COMUM PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME QUANTO A PENA APLICADA EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO AO ARGUMENTO DE QUE COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.964/19 HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº 8.072/90 DEIXANDO DE SER O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO ACOLHIMENTO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO DE TRÁFICO É EQUIPARADO A HEDIONDO – NÃO HOUVE REVOGAÇÃO DO CAPUT DO ART. 2º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, O QUAL MENCIONA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PORCENTAGEM ATINENTE AO CRIME COMUM PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO –
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1
2 de julho de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Gilberto Godoi
possui em seu desfavor, o Executivo de Pena nº.
0010649-16.2011.8.11.0015
,
conforme consulta aos autos (Atestado de Pena - ID
130808151)
e ao sistema
SEEU,
derivada das seguintes condenações definitivas:

a)

Ação Penal nº.
0001094-71.2012.8.11.0101
, por crime de Homicídio (art. 121, §2º, incisos I e IC do CP) ocorrido em 17.8.2011, com trânsito em julgado no dia 22.6.2013 e,

b)
Ação Penal nº.
0005589-18.2018.8.11.0015
, por crime de Tráfico de Drogas e Associação para o mesmo fim (art. 33 e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006), ocorridos no dia1.3.2018, com trânsito em julgado em 31.5.2019.

No referido cálculo penal, foram
aplicadas porcentagens de 40%, e, i
nconformada, o agravante requereu a incidência do percentual de 20% (art. 112, II da LEP), sob o argumento de que a Lei nº. 13.964/19 afastou a hediondez do crime de Tráfico de drogas ao revogar o § 2º, do art. 2º, da Lei nº. 8.072/90; contudo, seu pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Inconformado, o agravante almejou a incidência do percentual de 20%, sob o argumento de que a Lei nº. 13.964/19 afastou a hediondez do crime de Tráfico de drogas ao revogar o § 2º, do art. 2º, da Lei nº. 8.072/90, contudo, seu pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
(ID
130808154
).

Neste grau de jurisdição, o agravante defende que, com a revogação do art. 2º, §2º, da Lei nº. 8.072/1990, afastou-se o caráter equiparado a hediondo do crime de Tráfico de drogas para fins de progressão de regime, emergindo ausência legislativa acerca de delitos equiparados a hediondos, circunstância que não pode ser considerada em desfavor do réu.

Malgrado as alegações do agravante, é inviável afastar-se a natureza equiparada a crimes hediondos do delito de Tráfico de drogas, pois, tal caráter decorre de texto constitucional, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

O art. 5º, XLIII, da CF/88, dispõe que:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento dos tribunais pátrios, conforme se vê dos julgados abaixo colacionados:

“(...) Embora com o advento do chamado pacote anticrime, tenha sido revogada a disposição do §2º do artigo 2ª da Lei nº 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado, em momento algum retirou o caráter de hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas, descrita no caput do precitado dispositivo. Aliás, nem poderia, porquanto a hediondez equiparada da traficância previsão constitucional (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal.II - Percebe-se, na hipótese dos autos, que não houve o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo, destarte, condenada por crime equiparado a hediondo, a teor da Lei nº 8.072/90. Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa, tem-se que a sentenciada, diante da condenação pela prática de crime equiparado a hediondo, deve cumprir a fração de 2/5 (dois quintos), ou 40% da pena, conforme atual redação do inciso V do artigo 112 da LEP, dada pela Lei nº 13.964/2019, para poder atingir o requisito objetivo para a progressão de regime. (
TJPR
- 4ª C.Criminal - 4000041-44.2022.8.16.4321 - * Não definida -

Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI -

J.
14.03.2022
)

“(...) A Constituição Federal claramente determina em seu art. 5º, inciso XLIII, que delitos de tráfico de drogas deverão receber tratamento diferenciado, tendo em vista a alta reprovabilidade da conduta do agente. Portanto, o afastamento da hediondez deverá ser limitado a figura do tráfico previlegiado, assim como já é previsto pelo art. 112, §5º da Lei 13.964, de 2019, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Execução Penal, Nº 52428315220218217000, Segunda Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em:
23-02-2022
)

Deste Tribunal de Justiça destaco:

“(...) A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus N. 729.332) Por força da redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais pelo Pacote Anticrime, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime; caso seja reincidente em crime hediondo ou equiparado, o índice será de 60% (sessenta por cento). Agravo desprovido (...)”. (N.U 1005991-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE
17/05/2022
).

Não bastasse, como, novamente, muito bem observado pelo magistrado singular,
“
a hediondez do tráfico de drogas não decorre de previsão legal, mas de expresso comando constitucional eis que o art. 5º, XLIII da CRFB/88 é expresso ao qualificar o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins com a etiqueta de hediondez
” (ID 130808154).

Além do mais, a Lei nº. 13.964/19 cuidou de revogar o § 2º, do art. 2º, da Lei nº. 8.072/90, mas não revogou o seu
caput
, que, ainda em vigência, dispõe que
“Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: I - anistia, graça e indulto; II - fiança e liberdade provisória. II - fiança.”
.

Igualmente, apesar da indigitada revogação, a Lei nº. 13.964/2019 inseriu nova previsão
legal para progressão regimental nos casos de delitos hediondos e equiparados, inexistindo a alegada
“ausência legislativa sobre o teor dos delitos considerados equiparados a hediondos”
.

Portanto, diferentemente do que ocorre com o tráfico privilegiado, em que a natureza hedionda ou equiparada foi expressamente afastada pela Lei nº. 13.964/19, que incluiu o § 5º, do art. 112, da Lei nº. 7.210/06 (
“Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”
), o Tráfico de drogas, assim como a tortura e o terrorismo permanecem sendo delitos equiparados a hediondos.

Por estas razões, em
consonância
com

o parecer da PGJ,
nego provimento
ao Agravo em Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022